Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737287-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do Distrito Federal, parte originalmente agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pelo exequente/agravado no ID 51643808. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator